Tribunal: STF
Processo: Rcl 59504
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 56 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LIMINAR INDEFERIDA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INDEFERIMENTO. 



    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada contra ato da Desembargadora Marcia Perrini Bodart, relatora do habeas corpus n. 0029585-92.2023.8.19.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, por alegada afronta à Súmula Vinculante nº 56 do STF. 



    A parte reclamante sustenta, em síntese, ter sido condenada pelo cometimento do crime previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, ao cumprimento de pena de 5 anos e 4 meses de reclusão em regime semiaberto, mas permanece em estabelecimento prisional destinado ao regime fechado, mais gravoso



    Pleiteia sua imediata transferência ao regime adequado.



    O pedido liminar foi indeferido e as informações solicitadas foram prestadas pela autoridade reclamada, a qual informou que não há “notícias de submissão da matéria agitada na presente Reclamação junto ao Juízo da Vara de Execuções Penais”.



    O Parquet Federal manifestou-se pela “conversão do feito em diligência para requisição de novas informações”.



    Sobreveio o presente pedido de reconsideração do decisum que indeferiu a medida liminar, pois, conforme alega a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, “a verdade é que a RECLAMENTE continua encarcerada no Presídio Evaristo de Moraes, conforme informação obtida na data de hoje em banco de dados público fomentado pela Secretaria de estado da Administração Penitenciária, que não contém qualquer alteração ao documento nº 08 destes autos eletrônicos e datado de 02 de maio de 2023”.



    Requer seja “determinado o cumprimento em regime domiciliar como forma de impedir a perpetuação do desvio na execução”.



    É o relatório. DECIDO.



    In casu, alega-se violação ao enunciado nº 56 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, que estabelece, in litteris:



    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”



    Por seu turno, o RE 641.320 determinou que: ”c) havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto”.



    A autoridade reclamada informou o seguinte: 



    “No dia 23/11/2021, a autoridade judicial determinou a expedição de mandado de prisão, que foi devidamente cumprido no dia 22/04/2023 (indexadores 397 e 457 dos autos originários).



    A Paciente foi apresentada em sede de Audiência de Custódia realizada no dia 24/04/2023, oportunidade em que a autoridade judicial determinou sua transferência para estabelecimento penal compatível com o determinado em sentença – semiaberto (anexo 01, indexador 001 do Habeas corpus nº 0029585-92.2023.8.19.0000).



    No dia 03/05/2023, a serventia expediu a respectiva Carta de Execução de Sentença Definitiva, que foi remetida para o Juízo da Execução na mesma oportunidade (indexadores 486/488 e 494 dos autos originários). 



    Em seu writ, o Impetrante requereu, em liminar, a imediata soltura da Paciente, tornando-a definitiva ao final do julgamento. 



    O pedido liminar foi indeferido em decisão proferida no dia 27/04/2023 (indexador 009 do Habeas corpus nº 0029585- 92.2023.8.19.0000). 



    Outrossim, esclareço a V.Exa. não haver notícias de submissão da matéria agitada na presente Reclamação junto ao Juízo da Vara de Execuções Penais.” 



    Como se observa, o ato reclamado não desafiou, aparentemente, a autoridade da Súmula Vinculante 56.



    Ademais, ressalto que esta Suprema Corte não impôs, indistintamente, a obrigatoriedade da concessão de prisão domiciliar, baseado unicamente na constatação de ausência de vagas no regime em que o apenado deveria cumprir a pena, sem que sejam observados os requisitos exigidos para a fruição do benefício. É que devem ser consideradas as circunstâncias pessoais do condenado, seu comportamento no curso da execução, a natureza dos crimes praticados, bem como a possibilidade de saída antecipada de sentenciados em regimes menos graves ou mais antigos. Nos termos do julgamento do RE 641.320, os juízes da execução penal deverão avaliar medidas alternativas, antes da colocação imediata do apenado em regime domiciliar.



    Dessa feita, mostra-se descabido o presente pedido de reconsideração.



    Ex positis, INDEFIRO o pedido.



    Requisitem-se informações atualizadas diretamente ao Juízo de Execução Penal da Comarca do Rio de Janeiro.



    Publique-se. Cumpra-se. 



    Brasília, 3 de agosto de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente